Tribunal: TJDFT
Processo: 0706745-36.2021.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706745-36.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, MARIA RITA PEREIRA DE SOUSA APELADO: MARIA RITA PEREIRA DE SOUSA, BANCO DO BRASIL S/A Despacho 1. Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência. 2. Intime-se o réu, Banco do Brasil S.A., para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso adesivo de ID no 31806969, no prazo de 15 (cinco) dias (CPC, art. 1.010, §2o). 3. Após, retornem-me os autos. Brasília, DF, 27 de maio de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro